Tribunal: TJMT
Processo: 0022799-72.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022799-72.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADEMAR FERREIRA NEVES - CPF: 171.906.901-82 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –
MÉRITO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DREITO DO AUTOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A análise de cláusula contratual é matéria exclusivamente de direito e, por isso, dispensa a produção de prova testemunhal ou pericial, bastando a documental, não havendo que falar em cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado da lide.

Ainda que seja caso de inversão do ônus da prova, por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15, ônus do qual não desincumbiu.

Assim, diante da ausência de prova mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado pelo autor, que deixou de comprovar que os empréstimos fixados em sua folha de pagamento foram debitados em sua conta corrente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022799-72.2016.811.0041

APELANTE: ADEMAR FERREIRA NEVES

APELADO: BANCO ITAU S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEMAR FERREIRA NEVES
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMª. Juíza Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material Nº 22799-72.2016.811.0041 – Cód. 1129453, ajuizada em desfavor do
BANCO ITAU S/A
, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento), ficando suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, ter havido cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo não oportunizou a produção de prova dos danos sofridos através da oitiva de suas testemunhas em audiência de instrução.

Reforça que teve seu nome negativado indevidamente e que, apesar de ter uma conta bancária junto ao apelado, encontra-se com suas contas em ordem, e ainda assim o apelado indevidamente negativou seu nome.

Sustenta que o banco não comprovou a contratação do empréstimo e da renegociação de dívida, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e, por conseguinte, que o mesmo seja condenado ao pagamento por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, de modo que sejam julgados procedentes os pedidos elencados na inicial.

O apelado ofertou as contrarrazões no Id. 59327588/59327589, pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme certificado no Id. 59580458.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ADEMAR FERREIRA NEVES
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material em desfavor do
BANCO ITAU S/A
, por ter, segundo alega, indevidamente negativado junto ao SERASA, razão de dívidas no valor de R$246,95 (duzentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos) com vencimento em 01/07/2014, incluso em 30/04/2016, no valor de R$2.234,28 (dois mil e duzentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos) com vencimento em 28/04/2014, incluso em 30/04/2016, e por fim, no valor de R$3.316,23 (três mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e três centavos) com vencimento em 15/04/2014, este incluso em 08/06/2014.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
entendeu que o demandante não comprovou suas alegações, e a par disso julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento), ficando suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o autor/apelante requer a reforma do
decisum
.

Quanto a insurgência referente ao suposto cerceamento de defesa, tenho que razão não assiste ao apelante.

É que
não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou ainda, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Isso porque é facultado ao magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Todavia, o apelante rebate aduzindo a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, haja vista que não conseguiu demonstrar através da inicial, a verossimilhança de suas alegações.

Não fosse suficiente, tem-se que a análise de cláusula contratual é matéria exclusivamente de direito e, por isso, dispensa a produção de prova testemunhal ou pericial, bastando a documental, não havendo que falar em cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado da lide.

Desse modo, tenho que não merece ser acolhida tal irresignação.

Ainda, em que pese o deferimento da inversão do ônus da prova, não pode a medida ser aplicada
a priori
, ou utilizada sem análise pormenorizada de todos os aspectos envolvidos, já que o benefício deve ser situado no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando, no entanto, “
subordinada ao critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência
”.

No entanto, ainda que seja caso de inversão do ônus da prova,
por se tratar de relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe o art. 6º VIII do CDC, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.

Isso porque, conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que cabe ao réu demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Na hipótese, os fatos e documentos apresentados pelo apelante não são suficientes para comprovar o direito pretendido.

Desse modo, como bem consignado pela sentenciante,
“
Todavia, diante da documentação acostada pelo requerido que comprova a contratação de serviço pela parte autora, conforme contrato de abertura de conta as fls. 109/112, razão pela qual tenho ausentes a negligência do requerido e o ilícito civil que este praticou, uma vez que licita a cobrança do débito pelo serviço contratado
.”
(Id 59327556).

Ademais, em analise aos documentos apresentados pelo apelado, verifica-se que o contrato nº 000001003834643 se trata de “Crediário Automático”, modalidade de empréstimo
em que todo o processo é feito de forma automática (Id. 59326511 – pág. 2/11), assim como o contrato nº 000167600166919 se refere a utilização de “LIS – Limite Itaú para saque” (Id. 59327512 – pág. 2/10) e o de nº 000000247502982 se refere ao “
Itaú
Crédito
Sob Medida”
que organiza os contratos de crédito em atraso, como Cheque Especial, Cartão de Crédito e/ou Empréstimo Pessoal.

Bom que se diga que os valores contratados sofrem alterações diariamente em razão da incidência de juros e correção monetária, pactuados na contratação.

Desse modo, restou evidenciado que o apelante não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar os danos que alega ter experimentado, mas apenas narrou de maneira superficial os fatos delineados na exordial.

A propósito, segue a orientação jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PARA ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS PELO BANCO – NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DAS SUPOSTAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter a sentença de improcedência da ação, porquanto, apesar de se tratar de relação de consumo, a parte autora não realizou prova mínima de suas alegações, ao deixar de comprovar a realização de cobranças indevidas e a própria a quitação do contrato.
”
(N.U 1026336-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 – APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.
”
(RAC 1000256-24.2017.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/03/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.
”
(N.U 0000343-22.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

Apenas a título de reforço,
questão absolutamente análoga aos autos já foi apreciada por esta Magistrada quando da análise do RAC 0001313-85.2016.8.11.0023, julgado em 04/03/2020, inclusive com o mesmo resultado
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 20% (vinte por cento), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em face da concessão da justiça gratuita concedido ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020